Tribunal: TJBA
Processo: 8035853-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035853-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALAIDE DE SOUZA MENEZES

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA, MARCELO NEVES BARRETO, ESTEFANIA GOMES LEITE DE OLIVEIRA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO IMEDIATA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para majorar a indenização por danos morais fixada em ação indenizatória decorrente de acidente em transporte coletivo, elevando-a de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
A embargante sustenta omissão no julgado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios de atualização monetária e juros de mora previstos no Código Civil, requerendo a adequação dos consectários legais aos novos parâmetros normativos.
A parte embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 para definição dos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
A Lei nº 14.905/2024, publicada em 1º de julho de 2024 e vigente a partir de 30 de agosto de 2024, promoveu alterações relevantes nos arts. 389 e 406 do Código Civil, disciplinando novos critérios para atualização monetária e juros de mora nas obrigações civis.
Nos termos da nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a atualização monetária das obrigações, na ausência de estipulação diversa, deve observar a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Por sua vez, o art. 406 do Código Civil passou a prever que a taxa legal de juros corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária aplicável.
Tratando-se de norma de ordem pública e de aplicação imediata, sua incidência alcança os processos em curso, inclusive para fins de adequação dos consectários legais de condenações judiciais proferidas sob sua vigência.
No caso concreto, tanto a sentença quanto o Acórdão foram proferidos após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, circunstância que impõe a adequação do regime de atualização monetária e juros de mora da condenação.
A omissão do Acórdão em abordar a incidência da nova legislação justifica o acolhimento dos embargos para fins de integração do julgado, a fim de determinar que os encargos legais observem os parâmetros previstos na legislação superveniente, preservando-se, contudo, os critérios anteriores até a data imediatamente anterior à vigência da nova lei.
A jurisprudência admite a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para disciplinar os consectários legais das condenações civis, respeitada sua vigência temporal, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo: “Aplicam-se ao caso as regras de correção monetária e juros moratórios previstas na Lei nº 14.905/2024, respeitada sua vigência” (TJSP, Apelação Cível nº 1040681-49.2024.8.26.0100).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissão do acórdão, determinando que os consectários legais da condenação observem os parâmetros definidos pela Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento: “É cabível o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão do acórdão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, devendo os consectários legais das condenações civis observar, a partir de sua vigência, a correção monetária pelo IPCA e juros de mora correspondentes à taxa SELIC deduzida do IPCA, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022.
Código Civil, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada

TJSP, Apelação Cível nº 1040681-49.2024.8.26.0100, Rel. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8035853-47.2022.8.05.0001, embargante PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A e embargada
ALAIDE DE SOUZA MENEZES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a omissão apontada, nos termos do voto da Relatora.

II